Tribunal: TJPA
Processo: 0800579-03.2023.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800579-03.2023.8.14.0014

APELANTE: LUIS CARLOS RODRIGUES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800579-03.2023.8.14.0014

APELANTE: LUIS CARLOS RODRIGUES

ADVOGADO: RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO SOLICITADOS. MODALIDADE BDN. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800579-03.2023.8.14.0014

APELANTE: LUIS CARLOS RODRIGUES

ADVOGADO: RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelação cível interposta por LUIS CARLOS RODRIGUES, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Capitão Poço, que julgou improcedente a AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS c/c REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida em face de BANCO BRADESCO S.A.

A sentença reconheceu a improcedência dos pedidos formulados na inicial, e condenou a parte autora nas custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade tendo em vista ser beneficiária da gratuidade de justiça.

Inconformada, a parte autora apresentou recurso de Apelação, aduzindo que:
I -
o recorrido não se desincumbiu de provar o alegado na peça contestatória, pois não realizou a juntada de documento comprobatório da efetiva contratação do empréstimo pessoal pelo recorrente/autor;
II -
não foi apresentado pelo requerido o suposto contrato de empréstimo nem tampouco qualquer prova da anuência do autor na realização do empréstimo pessoal;
III -
requereu que as parcelas, vencidas e vincendas, descontadas indevidamente sejam ressarcidas em dobro, bem como atualizadas monetariamente até a data da sentença;
IV -
por fim, pugnou pela declaração de inexistência dos débitos referentes ao contrato fraudulento realizado em nome do Recorrente, e o consequente cancelamento do empréstimo ora guerreado.

Requereu, ao final, o provimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões, alegando que:
I –
há nos autos comprovação de que a parte Apelante realizou o empréstimo pessoal através da modalidade BDN, bem como os valores foram disponibilizados na conta da apelante, bem como sacado logo em seguida;
II –
a parte autora estaria de má-fé, uma vez que altera a verdade buscando enriquecimento por danos jamais sofridos;
III –
inexiste a comprovação da prática de um ato ilícito, ausente também mais um dos requisitos do dever de indenizar;
IV –
ainda que seja o entendimento de que os descontos suscitados pela parte Apelante sejam indevidos, não deve ser mantido o entendimento pela devolução em dobro;
V –
por fim, requereu que o recurso interposto seja desprovido, mantendo-se inalterada a sentença.

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM, de de 2024

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800579-03.2023.8.14.0014

APELANTE: LUIS CARLOS RODRIGUES

ADVOGADO: RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

DO MÉRITO

A presente controvérsia versa sobre validade de empréstimo pessoal realizado na modalidade BDR. Aduz o autor que foi tomado de surpresa com a realização de empréstimo nº. 461672172, no valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), em sua conta e, subsequentemente, com os descontos das respectivas parcelas. Sustenta, contudo, que não realizou tal empréstimo, motivo pelo qual tentou resolver a questão amigavelmente com o apelado, restando as tentativas infrutíferas.

O apelado, por sua vez, alegou a existência e validade do contrato e exibiu, em defesa, extratos comprovando sua realização por meio eletrônico em terminal de autoatendimento na modalidade “BDN” (Banco dia e noite) e o decorrente crédito em conta, com o saque logo após.

Trata-se de relação jurídica submetida ao Código de Defesa do Consumidor, aplicável às Instituições Financeiras e também às Administradoras de cartão de crédito, assim equiparadas (Súmula 297 do STJ).

A responsabilidade do fornecedor de serviços funda-se na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Não comprovada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou a excelência do sistema, deve à instituição financeira ser responsabilizada pela ação de fraudadores, pois se trata de fortuito interno.

É pacífico que a responsabilidade da instituição bancária é objetiva na ocorrência de fraude, como no caso dos autos, nos termos da Súmula 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)".

No caso dos autos, o banco alega que o empréstimo formalizado mediante o contrato nº.
461672172
foi realizado em terminal de autoatendimento mediante o uso de cartão eletrônico e uso de senha pessoal.

Tal fato é negado pelo apelante, que alega não ter contratado o empréstim
o.

Para elucidar tal dúvida a respeito da identidade do contratante, o banco deveria ter exibido as imagens captadas pelo terminal de autoatendimento, ou produzido prova pericial para demonstrar que o autor contraiu os empréstimos, fazendo uso das ferramentas eletrônicas e dispositivos que lhe foram disponibilizados, inclusive mediante o uso de sua senha pessoal, ou mesmo outros documentos idôneos que demonstrassem sua regularidade, o que não fora realizado no presente caso.

Este ponto é da maior importância para a segura resolução da causa, pois o ônus da prova é da instituição financeira, que, no caso concreto, dele não se desincumbiu.

Dessa forma, visto que trata-se de relação de consumo e que competia à apelada o ônus da prova da regularidade da contratação, e diante da inércia probatória, reconheço a irregularidade na contratação, uma vez que o ônus de provar a autenticidade caberia à instituição financeira.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO PROMOVIDO. ANÁLISE SOBRE PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E SENTENÇA GENÉRICA, E, NO MÉRITO, REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E (IN) EXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O cerne da controvérsia recursal consiste em analisar eventual desacerto em sentença que condenou o banco apelante a proceder a restituição de parcelas descontadas e a indenizar a autora a danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). 2. De início, em que pese a preliminar de cerceamento de defesa levantada pela apelante, ante o indeferimento de oitiva da parte autora, entendo que, além de os autos já se encontrarem suficientemente instruídos com os elementos necessários à formação do juízo de convencimento, a solução da questão depende de prova eminentemente documental. 3. Ademais, também não vislumbro nos autos o proferimento de sentença genérica pelo juízo singular, pois, independentemente do acerto ou desacerto do decisum, declinou com integridade e coerência as razões de seu convencimento, traçando motivação racional e exposição lógico-demonstrativo dos seus argumentos. 4. Rejeitadas as preliminares apresentadas
, procedo à análise do mérito recursal, oportunidade em que verifico que os elementos constantes nos autos são insuficientes à comprovação da efetiva contratação do empréstimo pela autora. 5. Embora o apelante alegue que o empréstimo fora formalizado na modalidade ¿BDN¿ (Banco dia e noite), ou seja, em terminal de auto atendimento mediante o uso de cartão eletrônico e uso de senha pessoal, deveria ter juntado os registros do momento da avença por meio imagens das câmeras do posto de autoatendimento em que supostamente se realizou o negócio jurídico, ou mesmo outros documentos idôneos que demonstrassem sua regularidade, o que não fora realizado no presente caso.
6. Sobre a tese de ausência de danos materiais, o contrato objeto da lide foi declarado nulo em virtude de o banco não ter logrado êxito em comprovar a sua realização sem a ocorrência de fraude, de modo que se torna cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente, merecendo reparos somente no modo desta restituição, que deve ocorrer na forma simples em relação aos valores descontados até 30/03/2021 e na dobrada dos valores eventualmente descontados após esta data (EAREsp nº 676.608/RS). 7. No que tange aos danos morais, há evidência de que o banco apelante negligenciou nas cautelas necessárias à contratação com a parte autora, com descontos não autorizados em seu benefício, fazem presumir ofensa anormal à sua personalidade, por se tratar de verba de natureza alimentar na qual utiliza para seu sustento. Assim, claramente foi ultrapassada a linha de mero aborrecimento da vida moderna, ensejando, consequentemente, o dever de indenizar pelos danos morais experimentados. 8. Sobre o quantum indenizatório, o juízo singular vislumbrou suficiente a condenação ao pagamento da quantia fixada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que entendo não merecer reparos, pois é quantia que está em conformidade com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, demonstrando-se como um valor apto a ensejar a devida reparação sem que essa quantia acarrete desfalque ao requerido e nem gere enriquecimento à parte autora. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data e hora da assinatura digital. CLEIDE ALVES DE AGUIAR Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR MARCOS WILLIAM LEITE DE OLIVEIRA Relator

(TJ-CE - Apelação Cível: 02001760620228060123 Meruoca, Relator: MARCOS WILLIAM LEITE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/10/2024, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 03/10/2024)

APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de reparação por danos morais. Relação de consumo. Autor que nega ter tomado dois empréstimos. Banco que, em, contestação, exibiu extratos como forma de comprovar que os empréstimos foram contratados no terminal de auto atendimento (BDN – Banco Dia e Noite) e os respectivos créditos depositados na conta do autor.
Só o fato de o crédito ter sido tomado em terminal de auto atendimento mediante suposto uso de cartão e senha pessoal não é suficiente para comprovar a licitude da operação e sua autoria. Autor que sempre negou o negócio. Cabia ao Banco exibir as imagens gravadas do caixa eletrônico, prova de fácil produção. Ônus da prova de que não se desincumbiu.
Hipótese em que o autor, além de negar os mútuos, nunca fez uso das quantias e depositou os valores em Juízo. Retorno das partes ao estado anterior. Anulação dos contratos de empréstimo, por falta de prova do consentimento do autor. Estorno dos valores ao Banco mediante compensação das parcelas já descontadas em conta. Danos morais não configurados. Situação dos autos que não criou maiores embaraços ao autor, cuja dignidade foi preservada. Ação julgada parcialmente procedente. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10019417920198260655 SP 1001941-79.2019.8.26.0655, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 17/12/2020, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2020) (grifo meu)

Dessa forma, visto que trata-se de relação de consumo e que competia à apelada o ônus da prova da regularidade da contratação, e, uma vez que o banco apelado não conseguiu comprovar a regularidade das contratações, restringindo-se a fazer alegações genéricas sobre a confiabilidade de seus sistemas, entendo pela inexistência dos instrumentos contratuais, diante da irregularidade na contratação, uma vez que o ônus de provar a autenticidade caberia à instituição financeira.

Considerando que a instituição financeira não comprovou a contratação do crédito pelo apelante, devem as partes retornarem ao
status quo ante
, pelo que compete ao banco apelado efetuar a devolução dos valores comprovadamente debitados da conta bancária do apelante, sob pena de enriquecimento ilícito da empresa.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, sua fixação deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, e, ainda, as condições do ofensor e do ofendido e a natureza e extensão do dano. A indenização não pode, contudo, ser tão grande que se torne fonte de enriquecimento sem causa e nem tão pequena que se torne inexpressiva, a ponto de não atingir o seu caráter compensatório e punitivo.

À vista disso, compreendo que a fixação de danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra proporcional e razoável, de acordo com a situação fática exposta.

Tendo em vista todo o exposto, considerando o determinado no art. 85, §11 do Código de Processo Civil, fixo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do apelante, que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

POSTO ISSO, CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto e
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a Sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, no sentido de declarar a nulidade da contratação, com a devolução dos valores comprovadamente debitados da conta bancária do apelante, bem como, a condenação do apelado em R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de danos morais, e fixo
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do Apelante, que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

BELÉM, de de 2024

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 28/11/2024